Tribunal: TJES
Processo: 5000939-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000939-61.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO ICMS EM SUA PRÓPRIA BASE DE CÁLCULO. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA Nº 214. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do mencionado Diploma Legal, quanto à legalidade da inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, conforme a sistemática de "cálculo por dentro" adotada pela legislação tributária e reconhecida pelos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Decisão agravada está em consonância com a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 582.461 (Tema 214), que reconhece a constitucionalidade da inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também entende que o ICMS integra sua própria base de cálculo, conforme o artigo 13, §1º, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, sendo legal a sistemática do "cálculo por dentro" para o ICMS (STJ, REsp n. 1.454.184/MG).

A tese firmada no Tema 214 não se confunde com o Tema 69, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que trata da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

O Agravo Interno não constitui via adequada para rediscutir matéria já decidida no Recurso Especial, devendo demonstrar a distinção do caso concreto, o que não foi realizado pela Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: I.

A inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo é constitucional, conforme entendimento firmado no RE 582.461 (Tema 214), do Excelso Supremo Tribunal Federal. II. O Agravo Interno não pode ser utilizado para rediscutir matéria já pacificada nos tribunais superiores, devendo limitar-se à demonstração de eventual distinção no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

Consoante relatado,
REFRIGERANTES COROA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 4928678), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(ID 4428566)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em relação a parte que negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(ID 2172262)
,
com fulcro no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à matéria relacionada a inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo.

Em suas razões recursais, a Recorrente defende que no Tema 69, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“o Pretório Excelso analisou a questão ora em discussão e deu forma a uma orientação vinculante que impede a inclusão do ICMS na base de cálculo do próprio ICMS”,
afirmando, ainda, que a sistemática de cobrança do ICMS, denominada de
“cálculo por dentro, já que o próprio ICMS está dentro dos cálculos efetuados para obtenção do montante devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária”,
configura
“uma verdadeira ilusão fiscal, pois serve para ocultar dos contribuintes a real alíquota do imposto”.

Como cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (ID 4428566), na parte relacionada ao presente Recurso,
ipsis litteris
:

“
DECISÃO

Cuida-se de
recurso especial
,
interposto

por
Refrigerantes Coroa Ltda.
(Id 2.172.266), com fulcro no artigo 105, III, “a” e “c”, da Carta Magna, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS POR DENTRO – CONSTITUCIONALIDADE – PIS e COFINS – BASE DE CÁLCULO – TARIFA DE ENERGIA – INCIDÊNCIA DE ICMS – BANDEIRAS TARIFÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO.1.
“A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado “por dentro” em ambos os casos. 4. (...).”
(RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

2.
O Superior Tribunal de Justiça afirmou que o PIS e a COFINS, que são devidos sobre o valor do faturamento das empresas concessionárias de energia elétrica (REsp 1.185.070), integram a base de cálculo do ICMS, uma vez que fazem parte do preço do serviço contratado, ou seja, tarifa contratada.

3.
O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. (Súmula 391, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009).

4.
O sistema de bandeiras tarifárias não induz a um sistema de reserva de demanda, em que uma empresa contrata uma demanda de energia elétrica e não a utiliza por completo. Em verdade, o Sistema de Bandeiras Tarifárias induz a modificação do preço da tarifa de energia elétrica, na qual se majora o preço da tarifa, aumentando-se o preço do quilowatt-hora (kWh) consumido e cobrado. Sendo, portanto, uma mera alteração do valor da energia cobrada, de acordo com o sistema de bandeiras, não há que se falar em irregularidade de incidência do ICMS, uma vez que ele é cobrado sobre a potência efetivamente consumida, considerado o valor da tarifa vigente no momento do consumo.

5.
Recurso desprovido.

Opostos aclaratórios, mantiveram-se as conclusões assentadas (Id 1.959.866).

Irresignada, sustenta ofensa aos artigos 332, II, 489, § 1º, IV, V, 926 e 927 do Código de Processo Civil, 13, § 1º, II, “a”, da Lei Complementar 87/96, 1º, § 1º, da Lei 13.203/15, além da Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

Por sua vez, em relação à incidência do ICMS em sua própria base de cálculo, verifica-se a conformidade do aresto objurgado com a tese firmada pela Suprema Corte, sob a sistemática de repercussão geral, no julgamento do RE 582.461 (Tema 214),
in verbis
:

1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3.
ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação.
A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea “i” no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar “fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço”. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado "por dentro" em ambos os casos. 4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a multa moratória no importe de 20% (vinte por cento). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 582461, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)

Ressalte-se, por oportuno, que
“o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Por fim, apesar de também embasar o manejo recursal na alínea “c” do permissivo constitucional, a recorrente deixa de indicar paradigma que tenha partido de situação fático-jurídica idêntica e adotado conclusão discrepante, conforme exigem expressamente o §1º do art. 1.029 do CPC e o §1º do art. 255 do RISTJ.

Do exposto,
em relação à matéria relacionada a inclusão do ICMS em sua própria base de cálculo, com arrimo na alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil,
nego seguimento ao recurso,
ao passo em que, no tocante as demais questões suscitadas
, por força do inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o apelo nobre.

Intimem-se.

Vitória-ES., 08 de março de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES
”

No caso, rememoro que a Agravante, visando impugnar o capítulo da sobredita Decisão que negou seguimento ao Apelo Nobre, defende ser ilegal e inconstitucional que ICMS integre sua própria base de cálculo, alegando que isso configura
“uma verdadeira ilusão fiscal, pois serve para ocultar dos contribuintes a real alíquota do imposto”.

Contudo, o
decisum
objurgado guarda exata sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 582.461
(
Tema nº 214
), em que restou fixada Tese no sentido de que
“é constitucional a inclusão do valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo
”.

Além disso, a matéria discutida no bojo do presente Recurso de Agravo Interno
não guarda correlação e identidade com o Tema nº 59, também do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que trata da seguinte questão:
“
se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo
da
contribuição para o Programa de Integração Social
-
PIS
e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
–
COFINS
”.

Frisa-se, ainda, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em congruência com o entendimento fixado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, compreende que
“
o ICMS integra a sua própria base de cálculo, sendo
, portanto,
legal a sistemática do ‘cálculo por dentro’ para aferição da base de cálculo do ICMS
, nos termos do art. 13, § 1º, I, da LC n. 87/96”
(
STJ,
REsp n. 1.454.184/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 9/6/2016).

Por fim, registra-se que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Agravo de Instrumento ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema nº 214, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12 a 16/05/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 12.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar o voto de relatoria.